Tribunal: CARF
Processo: 10935.720555/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720555/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.740 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
I. RIEDI & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao
contribuinte exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
INSUMOS. TRANSFERÊNCIA. FILIAIS. CRÉDITOS. DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de bens utilizados como insumos, na produção dos bens
destinados à venda, de uma filial para outra, mediante emissão de Notas Fiscais
de Transferência, não dá direito ao desconto de créditos da contribuição.
O crédito é calculado sobre o valor de aquisição do insumo adquirido no mês,
com base na Nota Fiscal de aquisição, emitida pelo fornecedor.
DESCONTO DE CRÉDITOS. PLEITO ALTERNATIVO. ADOÇÃO NA
FASE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
O critério para apuração de crédito, nos casos em que a pessoa jurídica tem
parte de sua receita tributada e parte desonerada, é de livre opção do
contribuinte, não cabendo à autoridade julgadora alterar o método escolhido no
curso do julgamento.
DESPESAS.
ALUGUÉIS.
PRÉDIOS.
DESCONTO.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre despesas, inclusive, incorridas com aluguéis de
prédios, deve ser apurado no período em que foi incorrida, inexistindo amparo
legal para se apurar em períodos diferentes.
DESPESAS. ALUGUÉIS. PRÉDIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720555/2012-26
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

O desconto de créditos sobre despesas com aluguel de prédios depende da
comprovação de sua realização mediante nota fiscal de prestação de serviços.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
DCOMP.
JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos da(o)
COFINS não cumulativa, com débitos tributários vencidos, mediante
apresentação/transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária e/ou
pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há
qualquer óbice por parte da Autoridade Administrativa a essa modalidade de
utilização do crédito financeiro.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.739, de 28 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10935.720554/2012-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou Improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que homologou em parte as Declarações de Compensação (Dcomp) em
discussão neste processo administrativo.
Inconformada com a homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
. . . apresentou a contribuinte manifestação de inconformidade em 20/06/2012,
discorrendo sobre suas atividades industriais e comerciais, e o porquê apura saldo
credor da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins em todos os meses.
Contesta em seguida a glosa de créditos oriundos de transferências entre suas unidades,
apontando que a fiscalização inexplicavelmente desconsiderou a existência anterior de
aquisição de trigo nas filiais que remeteram a matéria prima para moagem e que, por
razões legais, geram direito ao crédito presumido.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

Nessa toada, prossegue a defesa:
Ocorre que nem sempre a dinâmica econômica do negócio empresarial se amolda
perfeitamente ao disposto na legislação fiscal. Aliás, a segunda é que deveria amoldar-
se a primeira e não o contrário. Mas esta é outra reflexão!
No caso, importa considerar que para controle efetivo da matéria prima aplicada no
Moinho de Trigo, a Manifestante considerou como base para controle os valores
constantes das NF de transferência, pois destas se extraem as efetivas quantidades
transferidas para moagem.
Por certo que anteriormente as NF de transferência existem NF de aquisições nas
unidades que transferiram o trigo, mas somente parte destas aquisições geram direito
ao crédito presumido, qual seja, aquela objeto de transferência para a unidade
moageira.
Como bem identificou o julgador, as aquisições de trigo ocorrem em diversas unidades
da Manifestante e a moagem se dá apenas em uma delas - o moinho - que raramente faz
aquisições. Apenas parte das aquisições de trigo realizadas pelas diversas unidades da
Manifestante é que é destinada à fabricação de farinha de trigo, sendo o restante
comercializado/revendido.
Quando da compra/aquisição do trigo (em regra junto aos produtores rurais pessoas
físicas), a Manifestante procede à sua estocagem e gradativamente, conforme a
atividade vai de desenvolvendo, comercializa-os ou remete para moagem e fabricação
da farinha de trigo.
Tais considerações são importantes no sentido de demonstrar que a Manifestante
quando adquire o produto, não tem como saber a destinação deste, ou seja, não sabe se
o comercializará/revenderá ou se o remeterá para fabricação de farinha de trigo na
sua unidade industrial.
Em que pese não ter apresentado ao fisco todas as NF de aquisições de trigo feitas em
todas as suas unidades das quais parte é geradora do crédito presumido, bem como não
estar fazendo crédito presumido no momento da aquisição do trigo em cada uma das
unidades, a Manifestante no seu proceder não causa prejuízo ao fisco, pois tomou
crédito apenas da mercadoria que efetivamente foi destinada a moagem e sempre em
momento posterior aquele em que poderia ter feito, já que para maior segurança,
controla a feitura do crédito somente por ocasião e sobre as quantidades e valores
efetivamente utilizados na fabricação da farinha de trigo.
Agindo da forma descrita, a Manifestante objetivou fazer crédito somente das
aquisições que foram efetivamente enviadas para a moagem.
Acaso a apropriação do crédito fosse feita no momento da aquisição, a Manifestante
teria tomado crédito de todas as aquisições de trigo ocorridas em cada mês, sendo que
este crédito somente seria estornado/excluído/adequado no seu DACON quando
ocorresse a comercialização ou a moagem do trigo, sendo que dessa forma os
demonstrativos estariam apresentando valores totalmente irreais de crédito,
distorcendo a apuração das contribuições para o PIS COFINS.
Argumenta também que, em não sendo o entendimento dessa instância julgadora
na forma do exposto, há que se cogitar ainda a possibilidade de se fazer a apropriação do crédito
presumido utilizando-se de método proporcional, posto que não se apresenta de forma alguma
razoável a glosa total dos créditos.
Colaciona tabelas em que relaciona cada um dos produtos oriundos do trigo e a
apuração de créditos calculados de forma proporcional, no que tange às transferências entre
filiais.
Insurge-se contra a apropriação mensal dos aluguéis de prédios procedida pela
fiscalização, pois entende que seu crédito pode sim ser alocado de uma única vez, já que o
pagamento integral da locação ocorreu em janeiro/2008.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

Argui que prestou mais uma vez informação incorreta na DACON, pois em vez de
deduzir retenções de PIS/Pasep e COFINS dos débitos apurados destas contribuições, fez incluir
tais deduções como direito creditório.
Acrescenta que, não obstante o erro cometido, deveria tê-lo corrigido a autoridade
fiscal de oficio ou orientado a contribuinte para que fizesse a correta alocação, visto que o
rigorismo formal não pode suplantar a verdade material.
Solicita a aplicação do princípio da verdade material, devendo ser analisadas todas
as suas alegações, bem como documentação apresentada nos Autos, impondo-se se for o caso a
revisão do Despacho Decisório proferido.
Pugna pela suspensão da cobrança do crédito tributário, até a decisão final, nos
termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Protesta contra não atualização dos créditos que lhe foram deferidos parcialmente,
já que não pode ser punido pela demora do fisco em tal análise, além do que estaria a Fazenda
Pública enriquecendo-se ilicitamente.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão no 014-91.681, assim ementado, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESCABIMENTO.
Deve ser excluído da base de cálculo o valor correspondente à transferência de
mercadorias entre filiais da empresa fiscalizada, por não haver disposição legal que
permita o cálculo de créditos da não cumulatividade sobre elas.
CRÉDITO. HIPÓTESES
As hipóteses que podem originar crédito não cumulativo são taxativas, deste modo não
cabe interpretação extensiva. Somente a AQUISIÇÃO bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, gera direito à apuração de
crédito não cumulativo. Não há permissivo legal autorizando a apuração de citados
créditos sobre TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS da pessoa jurídica.
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. COMPROVAÇÃO.
Os créditos calculados em relação a despesas com aluguéis de prédios devem ser
comprovados através de contratos, faturas ou comprovantes de pagamento, devendo
haver especificação quanto a qual período de apuração se referem.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
Nos termos da legislação de regência, é incabível a atualização monetária ou incidência
de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre o ressarcimento/compensação de
créditos relativos à(ao) COFINS não – cumulativa(o) - Exportação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material, quando o auditor
fiscal, na apuração dos valores devidos, analisou e considerou os documentos
apresentados pela contribuinte. Entretanto, se novos elementos capazes de comprovar a
existência e liquidez do crédito pleiteado forem trazidos aos Autos, em sede de
manifestação de inconformidade, devem ser analisados sob a égide do citado princípio.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para apresentar sua manifestação de inconformidade,
salvo se comprovada alguma das situações/hipóteses autorizadoras para juntada de
documentos após esse prazo.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo: I)
em preliminar: I.1) a nulidade da decisão recorrida, sob os argumentos de que não respeitou os
princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório; o princípio da verdade
material deve prevalecer sobre eventuais incorreções nos documentos contábeis do contribuinte;
a autoridade julgadora deve aprofundar as investigações de modo a aferir o fato real; a DRJ
admitiu o cálculo dos créditos sobre as notas fiscais de transferência, desde que existissem nos
autos provas de que tais créditos não foram escriturados, quando das aquisições dos insumos; a
decisão admite a hipótese do crédito sobre notas fiscais de transferências, mas não oportuniza à
recorrente prestar os esclarecimentos e produzir as provas do seu direito; além disto, a decisão
recorrida é nula por não ter se manifestado sobre o pedido alternativo de apuração do crédito
pelo método de rateio proporcional; e, I.2) a baixa dos autos em diligência à unidade de origem
para a recorrente esclarecer e provar que os créditos pleiteados não foram escriturados, quando
da aquisição dos insumos que foram transferidos das filiais para a unidade moageira; e, II) no
mérito: II.1) defendeu o direito de apurar créditos sobre os valores das notas fiscais de
transferência de insumos (trigo em grão) das filiais para a unidade de moagem, sob o argumento
de que é estruturada em uma unidade de moagem e filiais que compram e armazenam os grãos
(trigo) adquiridos dos produtores rurais; o trigo adquirido é destinado para revenda in natura e/
ou para industrialização para a produção de farinha de trigo; assim, visando o controle efetivo do
trigo destinado à industrialização, utiliza-se das notas fiscais de transferências para o desconto
dos créditos das contribuições; apenas o trigo utilizado como insumo gera crédito, o destinado à
revenda não dá direito ao desconto; embora esse sistema de apuração não se amolde à legislação,
não houve prejuízo ao Fisco; a glosa não pode ser mantida pela simples discordância, quanto ao
sistema de cálculo utilizado pelo contribuinte; II.2) apuração do crédito presumido pelo método
do rateio proporcional – pleito alternativo; legitimidade do crédito e enriquecimento ilícito do
Fisco; e ausência de prejuízo ao fisco, erro material: discorreu longamente sobre estes itens,
inclusive, requerendo a aplicação do método alternativo de rateio proporcional entre a receita
bruta e a receita decorrente do trigo industrializado e vendido, concluindo que faz jus aos
créditos declarados/compensados; II.3) tem direito de descontar créditos sobre as despesas com
aluguel de prédios locados de pessoas jurídicas: o fato de ter contabilizado a despesa de diversos
meses em apenas um período não é fator impeditivo ao desconto, tendo em vista que o
pagamento integral ocorreu em janeiro de 2008, quanto ao pagamento de R$29.000,00, realizado
em 07/2008, para a Cerealista Palotinense, a despesa foi comprovada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade por meio de Aditivo Contratual; e, II.4)
defendeu a atualização monetária do ressarcimento pela taxa Selic, sob o argumento da demora
da autoridade administrativa ao analisar os seus pedidos de restituição/compensação; o STJ já
firmou entendimento que decorrido o prazo de trezentos e sessenta dias, sem que o pedido seja
analisado pelo Fisco, o crédito deve ser atualizado, conforme Tema 1003 e decisão no REsp no
1.767.945/PR, proferida sob o regime repetitivo.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade da decisão recorrida
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/72, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do
direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...);
No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório que indeferiu pedido de ressarcimento e
não homologou as compensações declaradas mediante a transmissão de
PER/Dcomp.
A fundamentação para a não homologação e/ ou homologação parcial das
Dcomp foi a insuficiência do ressarcimento do crédito financeiro
declarado/compensado. Conforme demonstrado na decisão recorrida, a
insuficiência decorreu do não reconhecimento do direito de o contribuinte
descontar créditos sobre os valores das Notas Fiscais de transferência de
insumos de uma filial para outra e sobre os valores das mercadorias adquiridas
com o fim específico de exportação.
Essa fundamentação permitiu à recorrente exercer seu direito de defesa, tanto é
que o fez expressamente no recurso voluntário em análise.
A decisão de primeira instância levou em conta a documentação carreada aos
autos e entendeu que era suficiente para formar sua convicção e, ainda, que as
provas, quanto à certeza e liquidez do ressarcimento declarado/compensado,
devem ser produzidas e apresentadas pelo contribuinte juntamente com a
manifestação de inconformidade.
Já a alegação de que a DRJ admitiu o desconto de créditos sobre as Notas
Fiscais de transferência é equivocada. O fato de ter constado dela que “Ademais,
a se admitir o cálculo dos créditos apurados sobre as notas de transferência,
permitir-se-ia o cálculo deles em duplicidade, já que não há nos Autos
quaisquer provas de estes créditos não foram escriturados quando da aquisição
dos insumos transferidos para filiais”, não permite concluir que admitiu o
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

desconto sobre tais notas fiscais. Ao contrário, consta expressamente da ementa
da decisão que somente a “AQUISIÇÃO” gera direito à apuração.
Por fim, a alegação de que a decisão recorrida é nula por não ter se manifestado
sobre o pedido alternativo de apuração do crédito pelo método de rateio
proporcional, ao contrário do entendimento da recorrente, na fase de
julgamento, inexiste amparo legal para a autoridade julgadora aceitar novo
sistema de cálculo dos créditos descontados das contribuições.
Segundo o disposto nos §§ 7o a 8o do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, no caso em que o contribuinte tem parte das receitas submetidas à
tributação e parte desonerada, o crédito será apurado, exclusivamente, em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados àquelas receitas. Ainda, de
acordo com estes dispositivos, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica e o método eleito será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
I.2) Diligência
A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência “a fim de que restem
produzidas as provas e esclarecimentos para o deslinde do feito e
reconhecimento do direito creditório pretendido”.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe em relação à perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnaste pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
Segundo este dispositivo legal, os motivos e as provas devem ser apresentados
juntamente com a impugnação/manifestação de inconformidade.
O crédito glosado decorreu do não reconhecimento do direito de o contribuinte
descontar créditos sobre notas fiscais de transferência de insumos entre filiais e
sobre aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação.
Os autos foram instruídos com documentos fiscais que comprovam esses fatos.
Assim, se tais fatos não são verdadeiros, caberia à recorrente ter demonstrado na
manifestação de inconformidade, mediante documentos hábeis (carta de
correção de notas fiscais), que não houve transferências nem aquisições com o
fim específico de exportações.
A diligência não se presta para produzir novas provas no julgamento em
segunda instância administrativa.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

No presente caso, no entendimento deste relator, os autos estão instruídos com
documentos suficientes para o julgamento nesta fase recursal.
Dessa forma, rejeito a diligência solicitada.
II) Mérito
Em que pese o extenso recurso voluntário apresentado pela recorrente, as
matérias de mérito opostas nesta fase recursal restringem-se ao direito da
recorrente: II.1) ao desconto de créditos das contribuições sobre notas fiscais de
transferência de insumos entre filiais; II.2) à apuração do crédito presumido
pelo método do rateio proporcional – pleito alternativo; II.3) ao desconto de
créditos sobre despesas de alugueis de prédios; e, II.4) à atualização monetária
do ressarcimento deferido/compensado.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos
geradores dos PER/Dcomp em discussão, assim dispunham, quanto ao
aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II- dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II – rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o Desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2oNão dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II - rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
(...)
Posteriormente, a Lei no 10.925/2004, recriou o crédito presumido do PIS e da
Cofins para a agroindústria, assim dispondo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Segundo o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, os bens
e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços ou na fabricação de
bens destinados à venda geram créditos das contribuições. Já o art. 8o da Lei no
10.925/2004, prevê o desconto de créditos presumidos da agroindústria.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, passemos
à análise das matérias expressamente suscitadas nesta fase recursal.
II.1) Desconto de créditos com base em Notas Fiscais de transferência
De acordo com os dispositivos legais citados e transcritos, art. 2o, inciso II, c/c o
inciso I do § 1o, deste mesmo artigo, todos das Leis nos. 10.637/2002 e
10.833/2003, a pessoa jurídica tem direito de descontar créditos sobre bens
utilizados como insumos na produção, adquiridos no mês.
A aquisição de bens utilizados como insumos se materializa mediante a emissão
de Nota Fiscal de venda emitida pelo vendedor. De posse da nota fiscal, o
contribuinte calcula o valor do crédito a ser descontado do custo de aquisição
dos insumos e o deduz do valor das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal.
O documento fiscal legal para o cálculo e creditamento do valor das
contribuições, descontado do insumo adquirido, é a Nota Fiscal de compra
emitida pela pessoa jurídica vendedora.
Transferência de bens entre filiais não é venda, tendo em vista que os bens
continuaram sobre a mesma titularidade e, portanto, não gera direito a crédito
das contribuições, descontado sobre o valor da nota fiscal de transferência.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

A Nota Fiscal de transferência é utilizada exclusivamente, para acobertar a
movimentação de bens entre filiais do contribuinte. Sua emissão não implica
operação de venda nem incidência do PIS e da Cofins; assim como, não prova
que o insumo adquirido foi transmitido no mesmo mês de aquisição e,
principalmente, que, na sua aquisição efetiva, quando do registro e/ ou
escrituração da Nota Fiscal de compra, não houve o desconto (aproveitamento)
do crédito das contribuições.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre notas fiscais de transferência,
efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
II.2) Apuração do crédito presumido pelo método do rateio proporcional –
pleito alternativo.
A recorrente sugeriu a adoção do regime alternativo para a determinação dos
créditos presumidos da agroindústria para o PIS e Cofins, por parte das
autoridades julgadoras.
Segundo os §§ 7o, 8o,e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, na hipótese de a pessoa jurídica ter parte de
sua receita sujeita às contribuições e parte desonerada, poderá adotar, para o
cálculo dos créditos descontados dos custos/despesas vinculados à produção dos
bens destinados à venda, o sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração ou rateio proporcional, aplicando-se aos custos,
despesas e encargos comuns, a relação percentual existente entre a receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês. O método eleito pela pessoa jurídica deverá ser aplicado consistentemente
por todo o ano-calendário.
No presente caso, conforme se depreende dos autos, a recorrente não adotou
nenhum dos método, mas um terceiro criado por ela própria, ou seja, calculou
os créditos sobre as notas fiscais de transferência e sobre os demais
custos/despesas, independentemente, de estes terem vinculação com as receitas
sujeitas à tributação e com as receitas desoneradas e, consequentemente, com a
receita bruta.
A adoção do critério para a determinação dos créditos descontados de custos e
despesas utilizados como insumos dos bens produzidos e vendidos, vinculados a
receitas tributadas e a receitas desoneradas, conforme consta dos §§ 7o a 9o do
art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, é uma opção do contribuinte.
Não cabe a autoridade administrativa e muito menos às autoridades julgadoras
determinar o critério a ser utilizado pelo contribuinte, assim como não é suas
competências apurar os créditos passíveis de desconto.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a liquidez do valor
pleiteado e declarado/compensado é do requerente e não do Fisco.
Dessa forma, rejeitamos a adoção do critério alternativo pleiteado pela
recorrente para a determinação dos créditos das contribuições vinculados à
receita tributada.
II.3) Desconto de créditos sobre despesas de alugueis de prédios.
Segundo consta do despacho decisório, a glosa abrangeu despesas com locação
de prédios e teve como fundamento: 1) a apropriação extemporânea dos
créditos, ou seja, o desconto se deu sobre o valor total do contrato de aluguel e
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

não sobre o valor mensal incorrido; e, 2) a falta de identificação do objeto
locado.
O inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citado e
transcrito anteriormente, prevê o desconto de créditos das contribuições sobre
aluguéis de prédios utilizados nas atividades da empresa, incorridos e pagos
mensalmente a pessoa jurídica.
A própria recorrente reconheceu que o valor glosado corresponde a diversos
meses de aluguel e não à despesa incorrida no mês do desconto.
Os créditos glosados referem-se a dois imóveis, um silo graneleiro e suas
benfeitorias e outro a um imóvel não identificado. Quanto ao silo graneleiro, a
glosa teve como fundamento a extemporaneidade dos descontos; já para o
segundo, além da extemporaneidade, a falta de sua identificação, ou seja, não se
comprovou que foi utilizado nas atividades da empresa.
O silo graneleiro foi alugado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-
se em 1o de janeiro de 2007, com término em 31 de dezembro de 2008, no valor
total de R$300.000,00, com desconto de R$60.000,00 por conta de reformas a
serem realizadas pelo locatário.
Dessas forma, nos termos do inciso II do § 1o do art. 3o das referidas leis, o
contribuinte tinha direito de descontar créditos sobre o valor do aluguel
incorrido em cada mês de vigência do contrato, ou seja, sobre o valor de
R$10.000,00 (300.000,00–60.000,00/24) escriturado mensalmente, a partir de
janeiro de 2007, e não sobre o valor total do contrato, em janeiro de 2008.
Já o prédio não identificado, conforme consta do Aditivo de Contrato às fls.
276/277, apresentado juntamente com a manifestação de inconformidade, teve
seu contrato vencido em 31 de janeiro de 2006 e por meio desse aditivo, foi
prorrogado para 31 de janeiro de 2010, no valor total de R$29.000,00.
Assim, com relação ao regime de competência do desconto, aplica-se a esse
item o mesmo fundamento do item anterior, em resumo, o direito de descontar
crédito é o sobre o valor incorrido no mês, ou seja, sobre o valor de R$607,17
escriturado mensalmente, a partir de fevereiro de 2006, e não sobre o valor total
do contrato em julho de 2008.
Ressaltamos que, embora a recorrente tenha afirmado que a quantia de
R$29.000,00 seja o valor do contrato anual, a cláusula terceira daquele aditivo
prova o contrário, ou seja, que este valor vale até o novo vencimento.
Com relação à identificação do prédio, a recorrente não apresentou a cópia do
Contrato original, mas apenas o Aditivo de sua prorrogação. Contudo, o Aditivo
não traz quaisquer referências ao imóvel, ou seja, se é imóvel comercial,
industrial, não informa a que se destina, sua área construída, sequer a
localização foi informada.
A legislação prevê o direito de descontar créditos sobre aluguéis de imóveis
utilizados nas atividades da empresa. Como a recorrente não identificou o
imóvel, sequer informou sua localização e utilização, a glosa deve ser mantida
sobre esse imóvel, também sob esse fundamento.
Assim, a glosa dos créditos sobre os aluguéis de imóveis, efetuada pela
Fiscalização deve ser mantida.
II.4) Atualização monetária pela Selic do ressarcimento deferido/compensado.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

A incidência da atualização monetária do ressarcimento do saldo credor
trimestral do PIS e da Cofins não cumulativa, pela Selic, reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.767.945, sob a
sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do
protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento não se aplica
às Declarações de Compensação (Dcomp).
Essa decisão, por força do § 2o do artigo 62 do RICARF aplica-se somente aos
Pedidos de Ressarcimento (PER).
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio
contribuinte, mediante a apresentação/transmissão de Dcomp, não há quaisquer
obstrução e/ ou retardamento por parte da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das
modalidades de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em
espécie e/ ou outras modalidades, nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo
contribuinte, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data
de sua transmissão, quando, de fato, houve o encontro de contas entre o crédito
(ressarcimento) e os débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco
para o reconhecimento e a utilização do crédito/ressarcimento
declarado/compensado pelo contribuinte, mediante a transmissão da Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados nest
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.740 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720555/2012-26

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 861
DF CARF MF
Original